Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE (UBER). CANCELAMENTO DO CADASTRO DE MOTORISTA. INFRINGÊNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida à reativação de sua conta na plataforma Uber, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O fato relevante. A parte requerente, ora recorrente, sustenta que sua conta como motorista da plataforma Uber foi desativada de forma abrupta, sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa, e a sentença foi prolatada com base apenas em alegações genéricas de má conduta. Argumenta tratar-se de relação de consumo e que a requerida, ao bloqueá-lo, comprometeu seu sustento. Afirma que não houve comprovação das denúncias de assédio e que não lhe foi facultado exercício do contraditório. Aduz que o bloqueio definitivo foi abusivo e desproporcional, pois bastaria notificação prévia. Alega que a ruptura unilateral do contrato lhe causou prejuízos materiais, diante da perda de sua fonte de renda, e também danos morais, em razão do desamparo e da ausência de justificativa clara. Contrarrazões apresentadas (ID 75177523).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a desativação da conta do requerente pela empresa UBER configura ato ilícito ou exercício regular de direito contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente, motorista cadastrado na plataforma Uber desde dezembro/2016, teve sua conta desativada em dezembro/2022, e alega que a suspensão ocorreu de forma abrupta, sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais. Sustenta que sempre atuou com correção e cortesia diante dos passageiros, sendo a desativação injusta e abusiva. Por sua vez, a Uber afirma que a suspensão foi legítima, fundamentada em relatos de condutas inadequadas do motorista, de acordo com os Termos e Condições da plataforma, exercendo seu direito de não manter parceria com quem descumpre suas regras.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, uma vez que o serviço prestado tem finalidade lucrativa para o motorista, que não se caracteriza como destinatário final nos termos do art. 2o do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Em consequência, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca do bloqueio e exclusão de contas em casos de relatos de conduta inadequada ou de riscos à segurança dos usuários, conforme se extrai das normas de ID 75177511 e 75177512.
7. Por outro lado, o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
8. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu livremente às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando com eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão expressa no contrato de que a rescisão poderia se dar unilateralmente, conforme cláusula 12.2 de ID 75177512 - Pág. 20.
9. O conjunto probatório evidencia que a decisão da plataforma não se deu de forma arbitrária, uma vez que há, ao menos, seis relatos de passageiros que atribuem ao motorista condutas inadequadas, inclusive de cunho sexual, conforme telas extraídas do aplicativo juntadas à contestação (ID 75177509). Tais circunstâncias demonstram que a rescisão contratual não ocorreu sem causa ou justificativa, mas decorreu do descumprimento dos Termos e Condições previamente aceitos, hipótese expressamente autorizada pelo art. 474, do Código Civil.
10. Cumpre ressaltar que, independentemente da ocorrência efetiva dos relatos, restando evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, não pode a empresa recorrida ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de recadastramento, em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do artigo 421, parágrafo único, do CC. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1936295 e 1962238.
11. Assim, a desativação da conta configura exercício regular de direito pela empresa, em consonância com as regras que regem a relação estabelecida entre as partes. Ausente a demonstração de quaisquer condutas ilícitas, não há que se falar em fixação de indenizações, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 474.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1440268, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.07.2022; Acórdão n. 1425142, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2022.